Tribunal: TJSP
Processo: 1003677-31.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Demanda que se originou de fato que dependia de apuração no juízo criminal. Suspensão do prazo prescricional até a respectiva sentença definitiva. Inteligência do art. 200 do CC. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. Associação apelada que se presta ao tratamento de dependentes químicos. Apelante que, na qualidade de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Demanda que se originou de fato que dependia de apuração no juízo criminal. Suspensão do prazo prescricional até a respectiva sentença definitiva. Inteligência do art. 200 do CC. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. Associação apelada que se presta ao tratamento de dependentes químicos. Apelante que, na qualidade de advogado, falsificou quatro declarações da instituição no intuito de favorecer clientes acusados em processos criminais, obtendo benefícios diversos aos patrocinados. Condenação do recorrente em primeiro grau de jurisdição pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal. Pessoa jurídica que pode sofrer dano moral. Inteligência da Súmula no 227 do C. STJ. Ilícito civil caracterizado. Culpa existente. Prática confessada pelo recorrente. Dano e nexo causal presentes. Abalo ao nome e à honra no caso concreto que não se confundem com o mero aborrecimento. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Quantum indenizatório fixado na origem em R$40.000,00. Inconformismo. Descabimento. Proporcionalidade e razoabilidade observados. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Inocorrência de sucumbência recíproca. Inteligência da Súmula no 326 do C. STJ. Correção de ofício. Matéria de ordem pública. Honorários recursais fixados. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003677-31.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante CICERO
SALUM AMARAL LINCOLN, é apelado ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS
AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003677-31.2019.8.26.0624 -
2
VOTO No 15793
APELAÇÃO No: 1003677-31.2019.8.26.0624
APELANTE: CÍCERO SALUM AMARAL LINCOLN
APELADO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO
RENASCER - ABARR
COMARCA: TATUÍ
JUIZ: RUBENS PETERSEN NETO
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Demanda que se
originou de fato que dependia de apuração no juízo
criminal. Suspensão do prazo prescricional até a respectiva
sentença definitiva. Inteligência do art. 200 do CC.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL.
Associação apelada que se presta ao tratamento de
dependentes químicos. Apelante que, na qualidade de
advogado, falsificou quatro declarações da instituição no
intuito de favorecer clientes acusados em processos
criminais, obtendo benefícios diversos aos patrocinados.
Condenação do recorrente em primeiro grau de jurisdição
pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal.
Pessoa jurídica que pode sofrer dano moral. Inteligência da
Súmula no 227 do C. STJ. Ilícito civil caracterizado. Culpa
existente. Prática confessada pelo recorrente. Dano e nexo
causal presentes. Abalo ao nome e à honra no caso concreto
que não se confundem com o mero aborrecimento. VALOR
DA INDENIZAÇÃO. Quantum indenizatório fixado na
origem em R$40.000,00. Inconformismo. Descabimento.
Proporcionalidade e razoabilidade observados. Sentença
mantida. SUCUMBÊNCIA. Inocorrência de sucumbência
recíproca. Inteligência da Súmula no 326 do C. STJ.
Correção de ofício. Matéria de ordem pública. Honorários
recursais
fixados.
RECURSO DESPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 82/88 que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição
inicial para condenar o ora recorrente a pagar a recorrida R$40.000,00 a título de
indenização pelos danos morais causados. Diante da sucumbência recíproca, foi
determinada a divisão das custas e despesas processuais e ordenada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003677-31.2019.8.26.0624 -
3
compensação dos honorários advocatícios.
Inconformado, sustenta o apelante a consumação da prescrição
trienal. Alega, outrossim, que sua conduta não causou danos morais à apelada, já
que os desconfortos ocasionados não atingiram direitos da personalidade. Além
disso, não houve publicidade dos documentos falsificados. Faz considerações
acerca da tipicidade penal de sua prática. Subsidiariamente, pugna pela redução do
valor da indenização. Busca a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 116/132.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da
publicação do decisum, já vigia a Lei no 13.105/2015, de sorte que as disposições
desta legislação devem ser observadas.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER

ABARR em face de CICERO SALUM AMARAL LINCOLN.
Segundo consta da petição inicial, a ora apelada se trata de
instituição cujas atividades envolvem o tratamento de dependentes químicos. A
associação firma contrato com diversos municípios no Estado de São Paulo, dentre
eles o de Tatuí.
O apelante, por sua vez, é advogado militante na Comarca. Certa
vez, ele entrou em contato com a recorrida solicitando uma declaração relativa a
um dos pacientes internados, ARAÃO ANTÔNIO PIRES DO PRADO. Constatado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003677-31.2019.8.26.0624 -
4
que o paciente, de fato, lá se encontrava, o pedido do advogado foi atendido.
Ocorre que, posteriormente, o apelante, em posse do documento
original, realizou 4 falsificações utilizando o original como base. Para tanto, alterou
o campo em que constava o nome do paciente verdadeiro incluindo os nomes de
clientes seus que nunca estiveram nas dependências da apelada.
As declarações falsas timbradas, com o nome da instituição e
de seus representantes foram utilizadas em processos criminais para favorecer
os respectivos acusados, clientes do apelante.
Os fatos foram devidamente apurados em ação penal instaurada
contra o recorrente (proc. no 0012019-53.2016.8.26.0624), na qual ele foi
condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art.
71 (por quatro vezes), ambos do Código Penal, a 02 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial aberto, além de 21 dias-multa, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
A apelada, por sua vez, relata que por conta dos atos do
apelante, seus representantes foram obrigados a comparecer perante as
autoridades policiais e em juízo a fim de esclarecer os fatos, maculando a imagem
da instituição e ofuscando o trabalho sério que vem desenvolvendo ao longo dos
anos.
Regularmente processado o feito, o MM. Juízo a quo julgou
parcialmente procedente o pedido, ensejando a interposição do presente recurso.
De início, não há que se falar em prescrição.
Nos termos do art. 200 do Código Civil, “quando a ação se
originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição
antes da respectiva sentença definitiva”. É justamente o caso dos autos.
No restante, em consulta aos autos do processo criminal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003677-31.2019.8.26.0624 -
5
0012019-53.2016.8.26.0624, verifico que apesar de o réu, ora apelante, ter sido
condenado em primeiro grau de jurisdição, ainda não foi certificado o trânsito em
julgado da sentença penal condenatória.
Por isso, inclusive, descabe a aplicação do art. 935 do Código
Civil.
Porém, melhor sorte não lhe assiste quanto à descaracterização
da ilicitude civil de sua conduta, requisito indispensável para a responsabilidade
civil extracontratual, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.
Isso porque o próprio recorrente confessa que falsificou quatro
documentos em nome da apelada (fls. 65), da mesma maneira como procedeu
junto ao MM. Juízo Criminal (fls. 46).
Conforme constou da r. sentença penal condenatória, o apelante,
ao patrocinar os interesses dos acusados Moisés Soares Lopes, Rodrigo Aparecido
da Cruz, Jonatas Rodrigues Martins e Edimilson Rogério Balduíno em processos
criminais, fez o uso das declarações falsas com o intuito de alegar dependência
química. Seus atos oportunizaram benefícios diversos em favor de acusados em
processos crime por tráfico de drogas, incluindo redução de pena.
Vale dizer, a tese do apelante quanto à atipicidade penal de sua
conduta deve ser canalizada pela via própria, tendo em vista a incompetência
absoluta desta C. Câmara para reconhecê-la.
Analisando tão somente a conduta narrada na inicial e confessada
na contestação e nas razões de apelação, é cristalino, ao menos, o ilícito civil.
No que se refere ao dano, é certo que o art. 52 do Código Civil
estabelece que se aplica às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos
direitos da personalidade. Entre eles, se destacam o nome e a honra.
Por essa razão, a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003677-31.2019.8.26.0624 -
6
É o teor da Súmula no 227 do C. STJ.
Partindo dessas premissas, observa-se que a conduta do
apelante causou à apelada prejuízos que não podem ser reputados como meros
aborrecimentos.
O uso indevido de seu nome, sem sua permissão e de forma
fraudulenta, a fim de favorecer réus em processos criminais já configuraria, por si
só, afronta a direito da personalidade passível de reparação.
Mas, não bastasse, consta dos autos que o próprio MM. Juízo
criminal contatou a associação apelada para confirmar a veracidade das
declarações,
causando
constrangimento
indevido
(fls.
44).
Além
disso,
representantes da recorrida foram obrigados a comparecer perante a autoridade
policial e em juízo para esclarecer os fatos, o que restou incontroverso nos autos.
Tais fatos caracterizaram, assim, o dano extrapatrimonial.
No que tange ao quantum indenizatório, deve-se consignar que a
indenização fixada em caso de dano moral tem duplo caráter, o ressarcitório e o
punitivo.
Na função ressarcitória, considera-se a pessoa da vítima do ato
lesivo e a gravidade objetiva do dano que ela sofreu1. Na função punitiva, ou de
desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para aquele que teria cometido a
falta, de sorte que o valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de
que tal ato não deve tornar a ocorrer.
Vale dizer, a difícil tarefa de quantificar o valor a ser arbitrado
deve ser de tal ordem, que repare o mal causado a quem pede e de certa forma
desestimule o causador desse mal a reincidir, isto é, o incentive a cumprir com o
seu papel na sociedade, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa da parte
1 Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003677-31.2019.8.26.0624 -
7
lesada.
Considerando esses parâmetros, conclui-se que a quantia
arbitrada em primeiro grau, de R$40.000,00 (R$10.000,00 para cada documento
falsificado) se revela adequada, sem qualquer conotação de enriquecimento sem
causa da recorrida. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade foram
observados.
No mais, descabe a fixação de sucumbência recíproca no caso
concreto. Embora a apelada tenha postulado indenização em valor equivalente a
R$ 80.000,00, nos termos da Súmula n° 326 do C. STJ: “Na ação de indenização
por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca”.
Ainda que assim não fosse, também não caberia a compensação
de honorários advocatícios, por expressa vedação legal (art. 85, §14, do CPC/15).
Logo, também merece ser reformada a r. sentença nessa
extensão, o que faço de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.
Sendo assim, caberá ao apelante o pagamento integral das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em
20% do valor da condenação, haja vista as disposições do art. 85, §11, do CPC.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
ROSANGELA TELLES
Relatora